Tribunal: TCU
Processo: 017.743/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6965/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Instituto Cultural e Educacional do Paraguaçú (Incep) e da Sra. Mabel de Bonis Almeida Simões, presidente do Incep, em razão de irregularidade na execução física do Convênio 1425/2010, registro Siconv 748248/2010 (peça 1, p. 108-144), celebrado com o referido instituto, no valor original de R$ 781.340,00, tendo por objeto incentivar o turismo, por meio da implementação do Projeto intitulado "Fortalecer o segmento de turismo religioso brasileiro utilizando 5 (cinco) destinos brasileiros como modelo de estruturação de produtos turísticos religiosos". Considerando que, por meio do Acórdão 10907/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 24), rel. Ministro Augusto Sherman, o TCU rejeitou as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e fixou novo e improrrogável prazo para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, no valor de R$ 702.500,00, tendo sido informado aos responsáveis na ocasião que o recolhimento tempestivo do débito, atualizado monetariamente, permitiria o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas, ao passo que o não recolhimento tenderia a conduzir o julgamento das contas para a irregularidade com a imputação do débito; Considerando que, quando notificados, os responsáveis providenciaram tempestivamente a devolução dos valores, atualizados monetariamente, ao tempo em que informaram a existência de ganhos gerados com aplicação financeira a partir dos valores originalmente recebidos, e questionaram sobre como proceder em relação à situação; Considerando que, após análise a respeito do tratamento a ser dado aos rendimentos auferidos, a unidade técnica concluiu que, em função do disposto no art. 12, parágrafo único, do Decreto 6.170/2007, os valores deveriam ser devolvidos ao Erário, com a devida atualização monetária, sob pena haver locupletamento de recursos públicos; Considerando que, após citados, os responsáveis informaram o Tribunal sobre a impossibilidade de devolução dos recursos naquele momento, em razão de estarem com seus ativos financeiros bloqueados por decisão judicial da 6a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, proferida no âmbito de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa impetrada pela AGU para apurar possível dano ao erário decorrente de irregularidades cometidas no convênio objeto desta TCE; Considerando que, em virtude da impossibilidade de recolhimento do débito, por fatores alheios à vontade dos responsáveis, e possível contrariedade ao princípio non bis in idem , haja vista a ação judicial em trâmite, o TCU decidiu sobrestar o presente processo; Considerando que o processo judicial foi extinto, nos termos do art. 16, §9o, da Lei 8.429/1992, uma vez que os responsáveis devolveram os recursos repassados pelo MTur corrigidos monetariamente e, portanto, as pendências que determinaram o sobrestamento deste processo já foram saneadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, ante as razões expostas, em levantar o sobrestamento do presente processo, nos termos do art. 157, do Regimento Interno do TCU e do art. 47, da Resolução-TCU 259/2014, sem prejuízo da determinação a seguir. 1. Processo TC- Processo 017.743/2014-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Cultural e Educacional do Paraguacu-incep (03.638.112/0001-60); Mabel de Bonis Almeida Simões (XXX.979.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Thadeu Gimenez de Alencastro (31.021/OAB-DF) e outros, representando Mabel de Bonis Almeida Simões. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 11 da Lei 8.443/1992, que, em até quinze dias a contar da notificação deste Tribunal, transfira para o Tesouro Nacional o saldo total existente na conta específica do Convênio Siconv 748248/2010 (Agência 3598, Conta Corrente 38.800-9), encaminhando a este Tribunal o comprovante da transação.